Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723171-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CAVALHEIRO BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado, observo que, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Todavia, trata-se de presunção relativa, podendo ser elidida por elementos constantes nos autos. No caso, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a alegada hipossuficiência, tampouco documentação que respalde a concessão do benefício em caráter definitivo. Dessa forma, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove documentalmente a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator